Tribunal: STF
Processo: Rcl 60530
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. RE Nº 594.296-RG/MG (TEMA Nº 138 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Reinaldo Fuzete Júnior, contra decisões proferidas pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1001623-53.2021.8.26.0097, e pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AResp nº 2.318.800/SP, por meio das quais teria sido inobservado o que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 594.296/MG (Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral).

2.	Narra o reclamante que é servidor público concursado, no cargo de Professor de Ensino Fundamental II - Educação Física, do Município de Buritama/SP, e que recebeu a gratificação por nível universitário, prevista no art. 185 da Lei Municipal nº 2.024, de 1991 (Estatuto dos Servidores Municipais), de 1º/03/2018 até 12/01/2021, quando a referida gratificação foi suspensa pelo Decreto municipal nº 4.440, de 2021.

3.	Relata que, em virtude da suspensão do pagamento, impetrou mandado de segurança contra o Prefeito do Município de Buritama. Informa que, após o deferimento da tutela liminar, a segurança foi confirmada por ocasião da sentença.

4.	Noticia que, em sede de apelação/reexame necessário, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou os termos da sentença, julgando improcedente o pedido. Na sequência, interpôs recursos especial e extraordinário, ambos inadmitidos. Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o agravo em recurso especial não foi conhecido.

5.	Alega que os atos impugnados violam o entendimento fixado por esta Corte nos autos do RE nº 594.296-RG/MG, uma vez que, “embora, seja facultada ao Estado a revogação de atos que repute ilegais, seu desfazimento deve ser precedido de regular Processo Administrativo, se de tais atos já tiverem decorridos efeitos concretos, assim, porque o reclamante já recebia a gratificação há anos, eventual cessação do recebimento, deveria ser precedida de regular Processo Administrativo, o que não ocorreu no presente caso”.

6.	Pleiteia medida liminar, para que seja determinada a suspensão do trâmite do processo nº 1001623-53.2021.8.26.0097, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar os atos impugnados, determinando-se o restabelecimento do pagamento da gratificação objeto de controvérsia. Pugna pela concessão de justiça gratuita.

É o relatório.
 
Decido.

7.	Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9.	 Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10.	No caso ora em análise, alega-se violação ao conteúdo da decisão proferida por esta Corte no Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral, cujo leading case, RE nº 594.296-RG/MG, ostentou a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 
2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 
(RE nº 594.296-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/09/2011, p. 13/02/2012).

11.	 Com efeito, no julgamento do referido paradigma, esta Corte fixou tese no sentido de que “ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.

12.	Compulsando os autos, observa-se que o Juízo reclamado negou provimento à apelação do reclamante, provendo o recurso da Prefeitura Municipal de Buritama, por entender ausente o direito líquido e certo pleiteado no mandamus de sua autoria. O decisum recebeu a seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Buritama. Pretensão de declaração de nulidade dos Decretos Municipais nºs 4.440, 4.451 e 4.459/2021 e restabelecimento da gratificação de nível universitário. Impossibilidade. A gratificação instituída pela Lei Municipal nº 2024/91 só é devida àqueles que ocupam cargos que não exijam diploma de nível universitário. Impetrante ocupante de cargo, cujo diploma universitário é requisito necessário para a investidura. Configuração de ‘bis in idem’. Sentença reformada. 
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Decretos municipais impugnados que não revogaram a lei, mas apenas deram interpretação à lei conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado. Legalidade. Ação improcedente. Reexame necessário e recurso providos.” (e-doc. 19, p. 2)

13.	Percebe-se, pois, que o fundamento adotado pela autoridade reclamada para afastar a pretensão do reclamante ao recebimento da vantagem pecuniária envolveu atos normativos de natureza genérica e abstrata (Decretos municipais nº 4.440, de 2020, nº 4.451, de 2021, e nº 4.459, de 2021), editados pelo Município nos limites de sua competência regulamentar e em observância aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Com efeito, a gratificação a que o reclamante diz ter direito destina-se aos servidores municipais sem formação superior e fora instituída, justamente, para incentivá-los aos estudos. A irregularidade do pagamento àqueles que, como o reclamante, já possuem formação superior, prescinde, naturalmente, da instauração de procedimento administrativo individual, não havendo falar-se em contrariedade ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgado apontado como paradigma. 

14.	De mais a mais, nota-se que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, também impugnada, nesta via, não conheceu do Agravo em Recurso Especial (AResp nº 2.318.800/SP) do reclamante, por manifesta intempestividade (e-doc. 22), uma vez interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 994, inc. VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.

15.	Evidencia-se, portanto, que não há estrita aderência entre as decisões reclamadas e o acórdão paradigma. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é consolidada quanto à inviabilidade da reclamação, conforme ilustram ementas dos seguintes acórdãos:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 615/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A matéria discutida na presente reclamação consiste em alegações de inobservância do direito adquirido e do descumprimento da norma de regência, matéria que ultrapassa os contornos da lide na ADPF 615/DF.
II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.393-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).
 
“RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.
3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 45.846-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).

16.	Revela-se inequívoca, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

17.	Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator